Tribunal: TJES
Processo: 5000232-54.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-54.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ALMIR LOPES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. PAGAMENTO INCOMPLETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ADIMPLIDOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESCABIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito. A execução visava a cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2013 a 2016, sendo extinta sob o fundamento de ausência de interesse de agir, após pagamento parcial do débito por meio de parcelamento administrativo, sem quitação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão visa verificar se a execução fiscal pode ser extinta com o pagamento parcial da dívida, sem quitação dos honorários advocatícios,

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal, conforme art. 1º da Lei nº 6.830/1980, é o instrumento processual adequado para cobrança de dívida ativa, abrangendo, nos termos do art. 2º, § 2º, da mesma lei, atualização monetária, juros, multa moratória e encargos legais, incluindo honorários advocatícios.

4. A jurisprudência consolidada considera que os honorários advocatícios integram os encargos da dívida ativa e, como tal, sua quitação é requisito para a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC.

5. No caso concreto, o pagamento efetuado na via administrativa não incluiu os honorários advocatícios, configurando apenas quitação parcial da dívida, o que impossibilita a extinção da execução fiscal.

6. A sentença de extinção sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de interesse de agir, contraria os dispositivos legais e a jurisprudência dominante, sendo necessária sua anulação para o prosseguimento do feito e satisfação integral do crédito exequendo.

7. O Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, sobre extinção de execuções fiscais de pequeno valor, são inaplicáveis ao caso, uma vez que o parcelamento administrativo pretérito demonstra o interesse de agir da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal para quitação integral da obrigação, incluindo honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC, pressupõe a quitação integral do débito, incluindo tributos, juros, multa de mora, custas processuais e honorários advocatícios.

2. O pagamento parcial do débito não autoriza a extinção da execução fiscal, sendo necessário o prosseguimento do feito para satisfação integral da dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 924, II; 826 e 831; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º e 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, AC nº 10699160105218001, Rel. Fábio Torres de Sousa, j. 31/10/2019.

TJES, AC nº 0126346-78.2011.8.08.0012, Relª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 09/12/2024.

TJRS, AC nº 5003923-43.2019.8.21.0059, Rel. João Barcelos de Souza Junior, j. 05/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso e CONFERIR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença (ID 10902610) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
ALMIR LOPES
, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em seu recurso (ID 10902612), o Apelante aduz, em síntese, que a extinção do processo apenas pode ocorrer quando há o pagamento da totalidade da dívida, o que inclui o principal e os acessórios, dentre esses os honorários advocatícios; motivo pelo qual a demanda deve prosseguir até que seja satisfeita a obrigação alusiva à verba honorária.

Sem contrarrazões.

Depreende-se do caderno processual que o Ente Municipal ajuizou a presente execução fiscal, visando a cobrança de crédito tributário de IPTU devido pelos exercícios de 2013 a 2016, relativo a imóvel pertencente ao apelado.

Durante o trâmite do processo, o Apelante comunicou ao Juízo que a contribuinte promoveu o parcelamento do crédito tributário na seara administrativa, requerendo, assim, a suspensão da demanda executiva, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
(ID 10902594).

Posteriormente, o Município exequente acostou petição (ID 10902598) informando que, apesar de quitado o débito, não houve pagamento dos honorários advocatícios na via administrativa. Assim, requereu o prosseguimento do feito para o adimplemento da referida verba.

Nesse contexto, o magistrado
a quo
proferiu a sentença vergastada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por compreender tratar-se de hipótese de ausência de interesse de agir, o que ensejou a interposição do recurso de apelação ora em análise, nos termos relatados.

Pois bem.

Sem maiores delongas, adianto que, a meu ver, assiste razão ao Município Apelante, de sorte que a sentença guerreada deve ser anulada.

E assim o digo porque a execução fiscal é o meio adequado para cobrança da dívida ativa, conforme inteligência do art. 1º da Lei n. 6.830/1980.

Nessa toada, é válido ressaltar que, consoante art. 2º, §2º, da Lei n. 6.830/1980,
“a Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”
.

Dito isso, sublinho que a jurisprudência pátria interpreta o dispositivo legal alhures no sentido de que os honorários advocatícios se enquadram nos encargos abrangidos pela dívida ativa. Vejamos, a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTES DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. Deve ser cassada a sentença que extingue a Execução Fiscal pelo pagamento apenas do débito principal, pois
os honorários advocatícios, além dos demais encargos legais, integram a Dívida Ativa (art. 2º, § 2º, da LEF)
.
Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AC: 10699160105218001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 12/11/2019)

Sendo assim, no caso vertente, uma vez que a devedora apenas realizou o pagamento dos valores referentes ao IPTU devido, porém não adimpliu a quantia alusiva aos honorários advocatícios sucumbenciais, percebe-se que houve apenas o pagamento parcial da obrigação, de modo que deve prosseguir o feito executivo para a satisfação integral do crédito.

Nessa esteira, trago à baila a remansosa jurisprudência,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 924, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sem observar a quitação integral do crédito, abrangendo custas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em discussão2.
A controvérsia reside em verificar se a execução poderia ser extinta antes da quitação total do crédito exequendo, incluindo custas e honorários,
especialmente considerando a conversão em renda de valores depositados pelo devedor. III. Razões de decidir3. A interpretação sistemática dos arts. 826, 831 e 924, II, do CPC, aplicáveis subsidiariamente à execução fiscal, evidencia que
a satisfação do crédito exequendo inclui, além do valor principal, os consectários legais, como custas e honorários advocatícios, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
4. No caso concreto, constatou-se que os valores depositados e convertidos em renda incluíram o débito principal atualizado e os honorários advocatícios, conforme cálculo do próprio exequente, mas não contemplaram as custas processuais, impedindo a extinção da execução. 5.
A sentença foi proferida antes de verificada a quitação integral do crédito, motivo pelo qual se impõe sua desconstituição, permitindo o prosseguimento do feito quanto à satisfação das custas processuais.
lV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da execução exclusivamente para o pagamento das custas processuais. Tese de julgamento:
A extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC, pressupõe a quitação integral do crédito exequendo, incluindo custas processuais e honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 826, 831 e 924, II; LEF, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.822.026/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/12/2019. (TJMG; APCV 5010462-60.2017.8.13.0433; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 12/12/2024; DJEMG 18/12/2024)

APELAÇÃO.
Execução fiscal. Acordo de parcelamento. Pagamento. Extinção. Custas processuais e honorários advocatícios não incluídos na avença. Prosseguimento do feito pelo valor apontado.
RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1501930-42.2017.8.26.0435; Pedreira; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Henrique Harris Júnior; Julg. 16/12/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PENDENTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo município de cariacica/ES contra sentença que extinguiu execução fiscal referente à cobrança de IPTU dos exercícios de 2007 a 2011, em razão de pagamento realizado na esfera administrativa. O juízo de primeiro grau considerou quitada a obrigação, ainda que não houvesse pagamento dos honorários advocatícios, fundamentando-se nos princípios da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito. II.
Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a execução fiscal pode ser extinta com o pagamento apenas do tributo, sem a quitação dos honorários advocatícios; e (II) determinar se o prosseguimento da execução para satisfação dos honorários advocatícios é necessário para o completo cumprimento da obrigação.
III. Razões de decidir. 3.
A execução fiscal abrange, além do tributo, os juros, multas e encargos legais, incluindo os honorários advocatícios, conforme art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980. 4. A quitação parcial do débito, sem o pagamento dos honorários, não autoriza a extinção da execução fiscal, sendo necessário o prosseguimento do feito para a satisfação integral da dívida ativa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 5. A sentença que extingue a execução fiscal pelo pagamento apenas do débito principal, sem a quitação dos honorários advocatícios, contraria a legislação e a jurisprudência sobre o tema, devendo ser anulada.
lV. Dispositivo e tese. 6. Apelação provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: 1. A execução fiscal não pode ser extinta pelo pagamento parcial do débito, sendo necessária a quitação dos honorários advocatícios para a satisfação integral da obrigação. (TJES; AC 0126346-78.2011.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 09/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO PRINCIPAL. Pendência do pagamento de honorários. Prosseguimento da ação. Possibilidade.
Em que pese a quitação do débito principal na via administrativa, tal fato não obsta o prosseguimento da execução para fins de pagamento de eventuais honorários que não restaram adimplidos, sendo precipitada a extinção da ação. É ônus do devedor o pagamento do valor principal e dos demais consectários legais, inclusive honorários, custas e despesas processuais.
Precedentes desta corte. Recurso de apelação provido, em decisão monocrática. (TJRS; AC 5003923-43.2019.8.21.0059; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 05/12/2024; DJERS 05/12/2024)

Sobreleva acentuar, por derradeiro, que o Tema 1184, do C. STF, e a Resolução
nº 547/2024 do CNJ, que tratam sobre a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, em meu sentir, são inaplicáveis ao caso.

E tal se dá porque a Fazenda Pública já adotou uma das medidas previstas pelo próprio STF no aludido julgamento, consubstanciada na suspensão do feito em razão do parcelamento do débito na via administrativa. Contudo, como não houve o adimplemento dos honorários, houve por bem prosseguir com a execução para obter o adimplemento da referida verba, restando demonstrado, assim, seu interesse de agir.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/01/2025 às 15:22:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55055516012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.